Tribunal: TJMT
Processo: 1006600-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006600-42.2020.8.11.0000
Agravo no 1006600-42.2020.811.0000
Agravante: Hospital e Maternidade São Matheus Ltda.
Agravado: Elizabeth Helena dos Santos Pedroso
Agravo interposto pelo requerido Hospital e Maternidade São Matheus Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Exibição de Documentos no 897/2001, numeração única 41359-38.2011.811.0041, código no 744325, proposta por Elizabeth Helena dos Santos Pedroso em face de Hospital e Maternidade São Matheus Ltda., aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido de busca e apreensão de documentos, ao que parece “ Ficha clínica com as seções: identificação, anamnese (queixas, antecedentes, história mórbida pregressa e história da doença atual), exame físico, hipótese(s) diagnóstica(s) e plano terapêutico; Folha de evolução clínica: Folha de prescrição médico Resumo de alta/óbito”, bem assim autorizou a incidência da multa diária de R$1.000,00 fixada na decisão de fls. 227, em razão do cumprimento parcial da ordem judicial. Também arbitrou multa de 10% sobre o valor atualizado da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, do novo CPC) e de 5%, também sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé (CPC, art. 81).
Alega já ter entregue os documentos atinentes ao prontuário da paciente, já falecida, e mão da autora, aqui agravante, bem assim, irresigna-se com as penalidades impostas pela decisão agravada.
Invoca a Sumula 372 do STJ e sustenta que o arbitramento de multa é incompatível com o procedimento da Cautelar de Busca e Apreensão.
Alternativamente, defende a redução do valor da multa.
Pugna pelo deferimento de efeito ativo. No mérito, pelo provimento do Agravo.
É o relatório.
Decido.
Busca Hospital e Maternidade São Matheus Ltda., aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão, in limine, da eficácia da decisão agravada, que na Cautelar de Exibição de Documentos proposta por Elizabeth Helena dos Santos Pedroso, deferiu o pedido de busca e apreensão de documentos, ao que parece “ Ficha clínica com as seções: identificação, anamnese (queixas, antecedentes, história mórbida pregressa e história da doença atual), exame físico, hipótese(s) diagnóstica(s) e plano terapêutico; Folha de evolução clínica: Folha de prescrição médico Resumo de alta/óbito”, bem assim autorizou a incidência da multa diária de R$1.000,00 fixada na decisão de fls. 227, em razão do cumprimento parcial da ordem judicial. Também arbitrou multa de 10% sobre o valor atualizado da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, do novo CPC) e de 5%, também sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé (CPC, art. 81).
Realça-se que embora a agravante tenha postulado a concessão de efeito ativo, a pretensão é diversa, ou seja, de eventual deferimento de efeito suspensivo, porquanto o que se busca é a suspensão dos efeitos da decisão singular, em especial na parte que arbitrou multas.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Sucede que a aplicação da multa, por si só, não impõe o imediato pagamento, que depende, ainda de requerimento da eventual credora, o que sequer tem notícias de já ter ocorrido.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator